Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro a venda dos bens ora Inventariados desde que haja anuência administrativa do DF e o recolhimento antecipado do ITCD. Até porque há reconhecimento de que houve recolhimento a menor dos valores devidos ao Fisco pelos Apelados. Após ao MPDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator